Tribunal: CARF
Processo: 10280.720401/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720401/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.919 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
IEDA SANTANA FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e anexe a documentação comprobatória. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que rejeitou a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Pela notificação de lançamento n° 02101/00026-2007 (fls. 01, cópia de fls. 41), a
contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 807.537,37,
correspondente ao lançamento do ITR 2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
calculados até 17/12/2007, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Ilha São José" (NIRF
2.940.556-4), com Área total de 571,4 ha, localizado no município de Ananindeua -PA.

A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo
da multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/03 e 06. A ação fiscal, proveniente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720401/2007-19
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003 (fls. 07/09), iniciou-se com o termo de intimação
de fls.10/11, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos
de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido ao IBAMA e da
matricula do registro imobiliário, com a averbação da Área de reserva legal;
- ato especifico de órgão competente, em caso de Área declarada de interesse
ecológico;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, tendo fundamentação/grau de precisão II e com os elementos de pesquisa identificados.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal glosou integralmente a Área
declarada de utilização limitada (571,4 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
41.638,37, arbitrando-o em R$ 7.231.849,82, com base no SIPT. Consequentemente, foi
aplicada sobre a nova base de cálculo (VTN tributável) a alíquota máxima de 4,7%, prevista
para a sua dimensão, disto resultando imposto suplementar de R$ 339.886,94, conforme
demonstrativo As fls. 05 — cópia de fls. 43.
Cientificada do lançamento em 24/12/2007 (fls.13), a contribuinte protocolou em
25/01/2008, a impugnação de fls. 23/37, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
38/70, alegando, em síntese:
- que o lançamento em questão privilegiou formalidades em detrimento da
verdade material, por arbitrar o VTN com base em sistema de acesso restrito (SIPT), muito
acima de qualquer avaliação de mercado, inclusive oficial, e por calcular o ITR em desacordo
com a legislação de regência;
- discorre sobre a efetiva existência da área de utilização limitada, objeto de
concessão de lavra de argila, o que a tornou parcialmente imprestável para qualquer outra
finalidade, inexistindo Área aproveitável.
Ao final, a impugnante requer a realização de perícia, relaciona os quesitos e
indica perito, para avaliar as condições da área questionada e seu valor de mercado, a fim de ser
julgada improcedente a respectiva ação fiscal, mantendo-se inalterado o lançamento original.
A DRJ Brasília, na análise da impugnatória e dos documentos acostados ao longo
do processo, manifesta seu entendimento no sentido de que:
=> Da Área de Utilização Limitada. Na análise dos documentos apresentados
para justificar a área utilização limitada informada na DITR/2003 (571,4 ha), verifica-se,
primeiramente, o descumprimento da exigência genérica de protocolização tempestiva de Ato
Declaratório Ambiental — ADA no IBAMA, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Essa exigência aplicada, para fins de exclusão de tributação, às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 40, da
IN/SRF n° 043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997) e, para o exercício
de 2003, encontra-se prevista na IN/SRF n° 256/2002 e no Decreto n° 4.382/2002 (art. 10, § 3°,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-0 da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo
1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir
transcritos:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental — ADA encontra-se
prevista na Lei 6.938/1981, art. 17 -0, e em especial o caput e § 10, cuja redação atual foi
dada pelo art. 1° da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel e com as
normas ambientais em vigor.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7°
da Portaria - MF n° 058, de 17 de março de 2006, publicada no DOU de 27 seguinte.
O Ato Declaratório Ambiental —ADA para o ITR/2003, observado o disposto no
art. 9°, § 3°, inciso I, da IN/SRF n° 256/2002, deveria ter sido protocolado junto ao IBAMA até
31 de março de 2004, considerando-se o prazo de 6 (seis) meses, contado da data final de
entrega da DITR/2003 (30/09/2003), de acordo com a IN/SRF n° 344/2003.
No presente caso, a contribuinte não comprovou a protocolização, mesmo que
para exercícios posteriores, do requerimento do ADA no IBAMA.
Além de não cumprida essa exigência em tempo hábil, ha, ainda, a exigência
especifica, também prevista na intimação inicial: apresentar Ato de órgão competente federal ou
estadual, reconhecendo a área como de interesse ecológico, com a natureza de área imprestável.
A Lei n° 9.393/1996, em seu art. 10, § 1°, inciso II, alínea "c", dispôs que a
exclusão das áreas imprestáveis da área tributável do imóvel estaria condicionada à sua
declaração como de interesse ecológico mediante Ato do órgão competente, federal ou estadual,
conforme abaixo transcrito.
Assim, a exclusão da área imprestável de 571,4 ha está condicionada a
apresentação do Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo-a como de interesse
ecológico, exigência de caráter especifico, que está para as áreas imprestáveis como a averbação
tempestiva para a reserva legal.
Apesar de a requerente insistir na existência dessas áreas de lavras, imprestáveis
para a atividade agro-pastoril, e que deva prevalecer o principio da verdade material, cabe
ressaltar que essa alegação é irrelevante para que a lide seja decidida a seu favor, pois o que se
busca nos autos é a comprovação do reconhecimento das referidas áreas como de interesse
ecológico por meio de Ato de órgão competente, além da comprovação da protocolização
tempestiva do ADA no IBAMA.
Por isso, a realização de perícia para avaliar as condições da área questionada e
seu valor de mercado não se faz necessária, pois a lide se atém exclusivamente às exigências de
provas documentais para comprovação da área imprestável.
Assim, por falta de ADA tempestivo e desse ato de reconhecimento especifico nos
autos, não há como acatar a área de 571,4 ha para exclui-la da tributação do ITR/2003.
Também é preciso registrar que a protocolização em tempo hábil do ADA no
IBAMA, bem como a necessidade de ato especifico do órgão ambiental federal ou estadual, não
caracteriza obrigações acessórias, posto que tais exigências não estão vinculadas ao interesse da
arrecadação ou fiscalização de tributos, nem se convertem, caso não cumpridas ou, quando
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

cumpridas fora dos prazos previstos, em penalidades pecuniárias, definidas no art. 113, § 2° e 3°,
da Lei no. 5.172/1.966 — CTN.

Por outro lado, quando não cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas fora
dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais declaradas, objeto de glosa, passam a ser
computadas para efeito de apuração do VTN tributado, além de integrarem a área aproveitável
do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização e aplicação da respectiva alíquota
de calculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal ás fls. 05 - 43.
Dessa forma, não cumpridas as citadas exigências, para isenção do ITR//2003,
entendo que deve ser mantida a glosa feita pela autoridade fiscal, da área declarada de utilização
limitada/imprestável, correspondente a área total do imóvel (571,4 ha).
=> Do Valor da Terra Nua — VTN. Quanto a essa matéria, verifica-se que a
autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no Valor da Terra Nua - VTN declarado
(R$ 41.638,37 = R$ 72,87/ha), arbitrando-o em R$ 7.231.849,82, correspondente a R$
12.656,37 por hectare, valor apurado no Sistema de Preços de Terra - SIPT (fls. 04), instituído
em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que
o VTN Declarado, por hectare, de R$ 72,87/ha (R$ 41.638,37 : 571,4 ha), referente ao exercício
de 2003, está de fato subavaliado, quando comparado ao referido VTN/ha médio das
DITR/2003, de R$ 12.656,37/ha.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por documento
hábil, só restava à autoridade autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR 2003, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto
n°4.382/2002 (RITR).
No caso, a autoridade fiscal usou como base de arbitramento o único dado
possível, ou seja, o valor médio apurado no universo das DITR/2003 referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Ananindeua — PA, que significa a média dos valores (VTN)
informados pelos próprios contribuintes nas DITR/2003 cuja previsão legal consta do art. 1 °
combinado com o art. 3° da Portaria SRF n° 447/2002.
Além da Portaria supracitada, a autoridade fiscal observou o disposto no item 6.8.
da Norma de Execução Cofis n° 03, de 29 de maio de 2006, aplicável à execução das atividades
da Malha Fiscal ITR 2003.
Assim, fica demonstrado que o critério de arbitramento, com base em informação
do SIPT, está previsto na legislação em vigor, constituindo esse sistema na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para fins de arbitramento do VTN, quando verificada a hipótese de
subavaliação do VTN declarado, conforme foi o caso.
De qualquer forma, é reservado ao contribuinte o direito de apresentar "Laudo
Técnico de Avaliação", com as exigências apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando que o
seu imóvel rural, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior ao obtido com base no SIPT, ou mesmo que o VTN
pretendido para o seu imóvel está condizente com os preços de mercado praticados Aquela época
(1°/0112003).

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

Portanto, para contestar esse VTN arbitrado e formar a convicção sobre os valores
indicados para o imóvel avaliado, a contribuinte deveria apresentar laudo técnico de avaliação,
que atendesse aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT e, além de apurar
os dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões) referentes a 05 imóveis rurais com o seu
posterior tratamento estatístico, tivesse fundamentação e grau de precisão II, de forma a apurar o
valor da terra nua do imóvel a preços de 01/01/2003, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
No caso, a requerente limitou-se a carrear aos autos planilha de preços de terras
públicas por micro região do Estado do Para (mínimo, médio e máximo), que não substitui a
necessidade de apresentação do referido laudo de avaliação, podendo servir somente como uma
das fontes de pesquisa de preços de terras praticados no referido município.
Saliente-se que não há lógica no argumento da Requerente do fato de o VTN
arbitrado, para o exercício de 2003, encontrar-se muito acima dos valores apurados para os
exercícios de 1994 a 1996, com base nos respectivos VTNm/ha, fixados pela Receita Federal,
para o citado município, pois além do grande lapso de tempo transcorrido, os lançamentos foram
realizados com base em legislações distintas, não se aplicando ao exercício de 2003, a legislação
aplicável ao ITR, até o exercício de 1996 (Lei n° 8.847/94).
Enfim, não tendo sido apresentado esse documento e sendo ele imprescindível
para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2003, compatível com as
condições de sua área, de acordo com as suas características particulares, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Assim, entende a DRJ que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade
fiscal para o imóvel rural "Ilha Sao José", R$ 7.231.849,82 (R$ 12.656,37/ha), para o ITR do
exercício de 2003, por ter ficado caracterizada a subavaliação daquele declarado.
Com relação à perícia aventada, entende a DRJ ser ela desnecessária no presente
processo; isso porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002
(RITR), o ônus da prova — no caso, documental - é da contribuinte, que deve guardar ou
produzir, até a data de homologação do lançamento prevista no art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais, informados na declaração, para efeito de
apuração do respectivo ITR devido no exercício de 2003, e apresentá-los autoridade fiscal,
quando exigidos.
Igualmente, na fase de impugnação, o ônus da prova continua sendo do
contribuinte, pois, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável espécie
de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afumado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
No presente caso, a perícia pleiteada visa apenas suprir provas documentais e
exigências legais, que deveriam ter sido cumpridas pela requerente, para comprovar a área de
utilização limitada/imprestável e o VTN do imóvel declarado.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.919 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720401/2007-19

Por outro lado, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir
das informações da DITR/2003, não havendo matéria de complexidade que demande parecer
técnico complementar.
Desta forma, cabe ser indeferida a perícia solicitada, em observância ao art. 18 do
Decreto n.° 70.235/1.972 (PAF)
Diante do exposto, vota a DRJ para que se julgue improcedente a impugnação
referente ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls 01/06 — cópia de fls. 41/43,
mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal.

Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta preliminarmente a
nulidade do lançamento, por ofensa a princípios constitucionais, defende que não seria sujeito
passivo dessa relação tributária eis que entregava a Declaração por um erro, mas que nunca
possuiu posse ou domínio útil do imóvel, que pertencia a seu finado marido e também segue
sustentando a necessidade de perícia.
É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando a dúvida acerca da aptidão agrícola, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se
os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital